Tribunal: TJES
Processo: 0038907-51.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038907-51.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MALTA VIEIRA NASCIMENTO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONCLUSÕES EXPRESSAS E COERENTES. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA VERIFICADA. DESCABIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA SEGURADA. CABÍVEL EVENTUAL RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO. CABIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL LIMITADA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. NÃO CONTEMPLADAS AS PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O auxílio-doença consiste em benefício por incapacidade devido ao segurado temporariamente incapacitado para o trabalho, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

2. Diversamente, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado total e permanentemente incapaz para o trabalho, consoante art. 42 da Lei nº 8.213/91.

3. O laudo pericial atestou a existência de incapacidade total e temporária para o trabalho e, em resposta aos quesitos, consignou que a patologia não se encontra consolidada e que o retorno ao exercício das atividades dependerá do tratamento e da evolução.

4. Os demais elementos dos autos não elidem a conclusão do perito judicial, eis que não atestam a existência de incapacidade permanente, razão pela qual tem-se o não preenchimento dos requisitos da aposentadoria por invalidez.

5. No que concerne aos danos morais, não compete à Justiça Estadual a análise do pleito. O art. 109, inciso I, da Constituição Federal atribui à Justiça Federal a competência para julgamento das causas que envolvam a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, excetuando as de acidente de trabalho.

6. A competência da Justiça Estadual limita-se às ações previdenciárias de natureza acidentária, não contemplando a pretensão indenizatória por danos morais alicerçada no ato administrativo do INSS que suspendeu o benefício previdenciário.

7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
MALTA VIEIRA NASCIMENTO
contra a r. sentença de fls. 204/210, integrada pela decisão de fl. 223, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, que em
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado a restabelecer o pagamento do auxílio doença acidentário – NB 610.613.573-1, a partir do dia subsequente à data de sua cessação (12.9.2015), e continuar a pagá-lo de forma ininterrupta até que se completem os tratamentos da autora e ela se encontre apta a desenvolver a sua atividade habitual ou outra para o qual se sinta capaz, devendo ser descontados os períodos de recebimento de outros benefícios pagos pela lesão que ensejou o ajuizamento da ação. Quanto à pretensão indenizatória por danos morais, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para a sua apreciação.

Em suas razões recursais (fls. 225/247), a apelante pleiteia a reforma sentença, a fim de que seja afastada a conclusão pela incapacidade temporária e reconhecido o seu caráter permanente, com a concessão da aposentadoria por invalidez. Alega, para tanto, que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, que equivocadamente atestou que a incapacidade total para o labor habitual é temporária, sem considerar que já perdura por mais de 7 (sete) anos, a despeito da realização do tratamento adequado. Sustenta que os demais elementos de prova constantes dos autos, especialmente os laudos médicos particulares, devem ser considerados, como também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada. Assevera que o benefício previdenciário que melhor se adéqua à situação é a aposentadoria por invalidez, para o qual preenche todos os requisitos. Sustenta, ao final, que a competência para apreciar a pretensão indenizatória por danos morais é da Justiça Estadual, eis que decorrente da cessação indevida do benefício previdenciário, que lhe causou transtornos e privações que violaram seus direitos de personalidade.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (fl. 249), apesar de devidamente intimada para fazê-lo (fls. 248).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a apelante faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, bem como se a Justiça Estadual possui competência para a análise de pleito indenizatório por danos morais correlato e, em caso positivo, se devida a indenização a esse título.

Sobre o tema, registra-se que o auxílio-doença, cujo restabelecimento foi determinado na sentença recorrida, consiste em benefício por incapacidade devido ao segurado que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

Lei nº 8.213/91 - Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Diversamente, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado total e permanentemente incapaz para o trabalho, isto é, para aquele que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, desde que, em ambos os casos, haja nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. Confira-se:

Lei nº 8.213/91 - Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso, em 24 de abril de 2015, a apelante, exercendo a função de auxiliar de serviços gerais, sofreu acidente de trabalho que lhe causou lesões na mão direita.

Após um primeiro exame inconclusivo (fls. 103/104-v.) e um segundo que concluiu que estava temporariamente incapacitada para o labor por 120 (cento e vinte) dias (fls. 129/135), foi elaborado novo laudo pericial que atestou a existência de incapacidade total e temporária para o trabalho (fls. 169/170). Em resposta aos quesitos, consignou:

1 –
A patologia encontra-se consolidada?

Não
.

2 –
Existe, na atualidade, incapacidade laborativa?

Sim
.

3 –
Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Total. Temporária
.

4 –
A autora pode voltar a exercer a sua função habitual de auxiliar de serviços gerais ou terá que desenvolver um maior esforço para continuar a exercê-la
?
Dependerá do tratamento e evolução
.

5 –
É necessário que seja submetida a reabilitação profissional para mudança de função
?
Não há indicação
.

Os demais elementos constantes dos autos, inclusive os laudos particulares posteriores à prolação da sentença, não elidem a conclusão apresentada pelo perito judicial, eis que não atestam a existência de incapacidade permanente, mas apenas identificam a existência de dor intensa e a pendência de tratamento ortopédico, inclusive com a possibilidade de cirurgia.

Desse modo, a corroborar as conclusões do laudo pericial, observa-se que nos demais documentos é admitida a possibilidade de melhora com tratamento médico, circunstância que obsta a concessão da aposentadoria por invalidez pretendida e torna cabível somente o restabelecimento do auxílio-doença.

Ademais, é válido ressaltar que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, que procedeu de forma regular ao exame da segurada e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaca-se, também, que “[...]
a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.
” (TJES, Apelação Cível nº 0010580-62.2016.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05/12/2022, DJe 17/01/2023).

Registra-se que não se olvida que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído apenas pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/11/2015, DJe 1/12/2015).

Contudo, as peculiaridades do presente caso são distintas, eis que não há indicação de reabilitação e verificação de sua impertinência, mas existência de lesões não consolidadas e incapacidade temporária, na dependência de recuperação mediante tratamento médico, circunstância que enseja a rejeição do pedido de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes:

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PENDENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP Nº 1.495.146-MG. REMESSA CONHECIDA E MANTIDA A SENTENÇA. 1. A qualidade de segurado e o preenchimento de carências é matéria incontroversa nos autos, posto como emerge que a autora efetivamente permaneceu no gozo de auxílio-doença acidentário, sendo que a controvérsia se cinge à verificação sobre se apresenta quadro de incapacidade decorrente de acidente de trabalho e, por consequência, à luz do sistema jurídico de proteção social, se faz esta jus aos benefícios do auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por invalidez acidentária.
2. A prova pericial (fls. 95/99) foi clara no sentido de que a (...) Autora é portadora de doença crônica degenerativa diagnosticada como 'Síndrome do Túnel do Carpo', que reduz a capacidade funcional das mãos, associado a fibromialgia, que provoca dores musculares difusas e depressão. 3. Agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, já que, a respeito da incapacidade laborativa atual, a prova pericial assenta que esta é (...) total e temporária, na dependência de que venha recuperar ou minimizar os sintomas com o tratamento especializado a que continua submetida.
[...] 5. Remessa conhecida para manter incólume a sentença (TJES, Remessa Necessária Cível nº 011150009352, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 14/03/2022, DJe 13/04/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA DIREITO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA PROVA SUFICIENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DESCABIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DE AUXÍLIO-ACIDENTE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INPC HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS CORRETAMENTE RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REEXAME PREJUDICADO.
1. O laudo pericial produzido nos autos, após análise da documentação médica, da anamnese e do exame clínico do autor, foi conclusivo no sentido de que este é portador de doenças relacionadas às atividades exercidas no trabalho com esforço físico e que possui incapacidade laborativa de forma parcial e temporária. As respostas aos quesitos evidenciam ainda mais que a incapacidade verificada é parcial e temporária. O laudo pericial ainda foi complementado, onde, respondendo ao questionamento formulado pelo autor o expert reafirmou que as restrições são temporárias, conforme descrito na conclusão do laudo médico pericial. Incapacidade parcial e temporária.

2. No caso, foi evidenciado que existe a redução parcial e temporária da capacidade laborativa do segurado para o exercício de suas funções habituais e que existe nexo de causalidade entre a patologia e as atividades habitualmente desenvolvidas, bem como a necessidade de se esgotar os meios de tratamento e a possibilidade de haver recuperação, o que enseja o acolhimento do pedido do auxílio-doença, e, por conseguinte, a rejeição do pedido de aposentadoria por invalidez e de auxílio-acidente, já que não há incapacidade definitiva, consoante restou destacado no laudo pericial. Ademais, os laudos médicos colacionados pelo autor não infirmam a conclusão do expert, pois em nenhum deles há menção à incapacidade permanente para o trabalho.
3. Outrossim, a sentença aplicou corretamente o termo a quo para o restabelecimento do auxílio-doença, isto é, a partir do dia seguinte ao da sua cessação. O fato, apontado nas respostas aos quesitos, de que o autor não estava se submetendo a tratamento no momento da avaliação pelo perito não é suficiente para afastar a concessão do benefício na forma determinada, uma vez que a cessação do benefício foi fundamentada na constatação de inexistência de incapacidade, e não pela incidência do artigo 100 da Lei nº 8.213/1991, sendo que no laudo médico pericial foi diagnosticado que a incapacidade parcial temporária permanece. [...] (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024160008058, Rel. Substituto Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, j. 25/01/2022, DJe 10/02/2022).

Desse modo, diante das circunstâncias do caso, especialmente das conclusões dos laudos médicos, não merece reparos a sentença quanto à percepção do auxílio doença e a rejeição da pretensão de concessão da aposentadoria por invalidez.

No que concerne à pretensão indenizatória por danos morais, embora haja divergência jurisprudencial sobre o tema, coaduno com o entendimento no sentido de que não compete à Justiça Estadual a análise e julgamento do pleito.

Isso porque, o art. 109, inciso I, da Constituição Federal atribui à Justiça Federal a competência para julgamento das causas que envolvam a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, excetuando as de acidente de trabalho.

Vê-se, assim, que a competência da Justiça Estadual se limita às ações previdenciárias de natureza acidentária, não contemplando a pretensão indenizatória em comento, eis que alicerçada no ato administrativo do INSS que suspendeu o benefício previdenciário.

Desse modo, não possuindo a pretensão da apelante fundamento acidentário, mas origem na responsabilidade civil da administração, correta a sentença no que concerne ao reconhecimento da incompetência.

Esse entendimento já foi adotado por este Tribunal de Justiça no julgamento de casos análogos, consoante se infere dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL EMPREGADA DOMÉSTICA QUALIDADE DE SEGURADA RECONHECIDA - AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO
. 1. Cabe à Justiça Federal e não à Justiça Estadual a competência absoluta para processar e julgar ação em que se pleiteia indenização de dano moral contra o INSS, ainda que em cumulação com pedido inerente a acidente de trabalho. Precedentes. Processo extinto, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em relação ao pedido de indenização por danos morais.
2. A qualidade de segurado é a condição atribuída a todo cidadão filiado ao INSS que tenha uma inscrição e faça pagamentos mensais a título de Previdência Social. 3. Somente com a vigência da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, que os empregados domésticos passaram a fazer jus a benefícios acidentários. Porque a apelada foi admitida como empregada doméstica em 09/05/2015 e o acidente de trabalho ocorreu em 10/06/2015, resta patente sua qualidade de segurada. 4. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, têm natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Assim, não sendo líquida a sentença, o percentual de honorários devidos pela Fazenda Pública deve ser arbitrado na fase de liquidação. 5. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício (TJES, Apelação Cível nº 014170015797, Rel. Subst. Delio José Rocha Sobrinho, Primeira Câmara Cível, j. 08/02/2022, DJe 07/03/2022).

AÇÃO ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REQUISITOS AUSÊNCIA INCAPACIDADE APENAS PARCIAL IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO CORREÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DA DEMANDA NESTE PONTO RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado que a autora possui incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades laborativas, não se justifica a concessão da aposentadoria por invalidez, mas, sim, do auxílio acidente, como corretamente observou a autarquia previdenciária.
2. O Código de Processo Civil veda a cumulação de pedidos em hipóteses nas quais o juízo não seja competente para o julgamento de todos. 3. Hipótese em que a cumulação não se mostra cabível, uma vez que o pedido indenizatório por danos morais formulado em face da autarquia previdenciária federal é de competência da Justiça Federal, impondo-se, por conseguinte, neste ponto, a extinção sem resolução de mérito da demanda.
4. Recurso improvido. Sentença reformada de ofício para alterar a extinção com resolução de mérito relativa ao pedido indenizatório por danos morais, substituindo-a pelo reconhecimento da extinção sem resolução de mérito (TJES, Apelação Cível nº 024151609336, Rel. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 18/06/2019, DJe 26/06/2019).

Do mesmo modo já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

[...]
9. Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo Autor em sua inicial, observa-se que o juízo a quo deixou de se manifestar a respeito na sentença proferida. 10. Certo é que o art. 109, I, da Constituição da República estabelece a competência da Justiça Federal para o julgamento das causas que envolvam a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, excetuando-se as de acidente de trabalho. Assim, a competência da Justiça Estadual se limita às ações previdenciárias de natureza acidentária.

11. Destarte, esse Egrégio Tribunal de Justiça não tem competência funcional para análise e julgamento do pedido de indenização por danos morais formulado em face do INSS. Precedentes.
12. Desprovimento do recurso interposto pelo autor.

13. Parcial provimento do apelo interposto pela parte ré, tão somente, para decotar da sentença a determinação de restabelecimento do benefício de auxílio-suplementar (TJRJ, Apelação Cível nº 0013353-86.2020.8.19.0007, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, Quinta Câmara de Direito Público, j. 27/04/2023).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pedido de reativação.
Cumulação de Auxílio-acidente e aposentadoria e pedido de indenização por danos morais. Extinção sem julgamento do mérito em relação ao pedido de indenização por danos morais, e procedência do pedido acidentário. O pedido de indenização por danos morais não comporta conhecimento no âmbito da Justiça Estadual. Inviabilidade da cumulação, na mesma ação, de pedido relativo a benefício acidentário e de reparação de danos por ato administrativo do INSS, em razão do que dispõe o artigo 327, §1º, inciso II, do CPC. Competência da Justiça Federal para exame do pedido de indenização por danos morais.
Celebração de acordo em ação anterior que estipulava o pagamento cumulativo dos benefícios. Sentença homologatória transitada em julgado com força de lei entre as partes. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4º, II, do CPC, com observância da Súmula 111, de aplicação reafirmada pelo Tema 1105 do c. STJ. Sentença reformada. Reexame necessário provido em parte e recurso da autora improvido (TJSP, Apelação/Remessa Necessária nº 1049620-33.2022.8.26.0053, Rel. Francisco Shintate, 17ª Câmara de Direito Público, j. 05/05/2023, DJe 05/05/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/06/2023 às 22:05:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46631221062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR